Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS. NÃO INDICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação de fiscalização de contas de pensão alimentícia distingue-se da ação de exigir contas prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Seu objetivo é permitir ao genitor prestador de alimentos o exercício do direito/dever de fiscalização sobre a correta aplicação das verbas alimentares pelo genitor que as administra.
2. Na hipótese, nenhum elemento que indique desvio de finalidade na utilização dos valores referentes a pensão alimentícia. Ao contrário, a prova coligida demonstra que a genitora é zelosa e dedicada à filha, arcando com despesas escolares, vestuário, moradia, lazer e saúde, razão por que impositiva a manutenção da sentença pela qual julgado improcedente o pedido formulado na ação de fiscalização da pensão alimentícia.
3. Recurso conhecido e não provido.